Tribunal: TJDFT
Processo: 0738184-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DO RÉU DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. QUALIFICADORA DE PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL, AINDA QUE IRREGULAR, DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto recebido pelo agente, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. Inviável o pleito absolutório, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do celular por ele recebido e utilizado em proveito próprio. Além de apresentar versão inverossímil sobre o contexto em que recebeu o aparelho telefônico da vítima, há indícios contundentes de que o réu é dedicado à prática de crimes patrimoniais envolvendo telefones celulares, fatos que corroboram a conclusão de que o recorrente tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
3. Para a configuração da receptação qualificada, o sujeito ativo do delito, além de ser comerciante, deve cometer o delito “no exercício de atividade comercial ou industrial”. Entretanto, consoante o § 2o do artigo 180 do Código Penal, equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido na residência. Na espécie, há provas de que o recorrente se apossou do telefone celular furtado e o vinculou à sua conta pessoal de e-mail no contexto de prestação de serviço irregular de manutenção de celulares de origem ilícita na Feira de Ceilândia.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.